Tribunal: CARF
Processo: 11128.725942/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725942/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2012
TRANSITO ADUANEIRO. VEÍCULO COM MERCADORIA NÃO
DESEMBARAÇADA.
SAÍDA
NÃO
AUTORIZADA.
MULTA.
CABIMENTO.
O responsável pelo recinto ou local alfandegado responde pela multa prevista
na alínea "d", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 quando
permitir a saída de veículo transportando mercadoria importada sem
autorização prévia da autoridade aduaneira comprovada pelo seu efetivo
desembaraço no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 56 e seguintes, lavrado contra o
sujeito passivo infra identificado, que lhe exige o recolhimento de crédito no valor de
R$ 5.000,00, por ter promovido a saída de veículo de local sob controle aduaneiro sem
autorização prévia da autoridade aduaneira.
No campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL” do auto de
infração consta que:
1. Por meio de requerimento, a empresa transportadora Sada Transportes e
Armazenagens S. A., CNPJ no 19.199.348/0001-88, noticiou à RFB que a carga relativa
à Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 12/02593540, descarregada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725942/2012-26
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

15/05/2012 no Terminal de Veículos do Porto de Santos, sob a responsabilidade da
Union Armazenagem e Operações Portuárias S.
A., fora retirada, em 17/05/2012, daquele recinto aduaneiro sem que houvesse o
desembaraço da DTA. A transportadora alegou que a carga chegara intacta ao recinto de
destino (Eadi de Betim – MG), onde se encontrava retida, e requereu, em vista disso, a
regularização do trânsito no Siscomex e a liberação da mercadoria;
2. Em vista dos fatos, intimou-se a Union Armazenagem e Operações Portuárias S. A.,
CNPJ no 07.380.119/0002-67, empresa responsável pelo recinto aduaneiro de origem, a
apresentar os esclarecimentos necessários à elucidação do caso (Termo de Intimação no
3/2012, formalizado no processo administrativo no 11128.722183/2012-40);
3. A Union Armazenagem e Operações Portuárias S. A. apresentou os esclarecimentos
pelos quais descreveu os procedimentos afetos ao trânsito aduaneiro e declinou
informações específicas quanto ao incidente noticiado pela transportadora. Ratificou
que o veículo da transportadora (placas HFD 4112 e NWD0206) “entrou no recinto
alfandegado às 10:44 horas do dia 17 de maio de 2012, saindo no mesmo dia às 14:35
horas” (resposta à pergunta no 2). Citou outras rotinas de controle (consulta ao Siscomex
Carga e ao sistema DT-e), mas não ilidiu a imputação de que liberara a carga sem o
necessário desembaraço da DTA no 12/0259354-0.
Por fim, ponderou “que na situação em análise não foi identificado qualquer risco ou
prejuízo à fiscalização aduaneira, haja vista que a carga chegou ao seu destino dentro do
prazo estipulado pela Receita Federal;
4. O desembaraço do trânsito é condição inarredável para que o responsável pelo recinto
aduaneiro permita a saída da carga sob a sua custódia;
5. A autuada, ao proceder à liberação da carga para a transportadora à revelia do
desembaraço da DTA no 12/0259354-0, impediu a Administração Aduaneira de adotar
as cautelas fiscais necessárias à operação;
6. No caso específico, o objeto da DTA era um reboque (“trailer”), contendo um
simulador de voo. A autoridade aduaneira não pôde sequer verificar o volume a fim de
avaliar a possibilidade de lacração e as condições do veículo utilizado para o transporte,
o que fragilizou a segurança fiscal desse procedimento de trânsito.
Diante dos fatos, entendeu a fiscalização que o depositário, ao proceder à liberação da
carga para a transportadora sem o desembaraço da DTA n.o 12/0259354-0, impediu a
Administração Aduaneira de adotar as cautelas fiscais necessárias à operação, o que
fragilizou a segurança fiscal da operação, aplicando a multa prevista pelo artigo 107,
inciso IV, alínea “d”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00.
Cientificado da exação em tela, o sujeito passivo apresentou, tempestivamente, a peça
impugnatória de fls. 70-80, na qual formulou as seguintes razões de defesa:
Alega que [...] a autuação se baseou apenas nas informações prestadas pela
empresa SADA TRANSPORTES E ARMAZÉNS S/A, sem considerar os documentos
e as informações apresentadas pela impugnante.
Diz que os documentos por ele apresentados [...] demonstram que foi dada a
oportunidade de exercicio de fiscalização antes da saída da mercadoria do
terminal alfandegado. Ademais, antes de autorizar a saída da mercadoria, o
terminal realizou pesquisa de restrição fiscal nos sistemas da Receita Federal,
conforme informação prestada no item 5 da resposta prestada nos autos do
processo Administrativo no 11128.722.183/2012, os quais não apontaram nenhuma
irregularidade que pudesse impedir a liberação da mercadoria.
Defende [...] não houve a caracterização de fatos que amoldem a hipótese de
incidência do artigo 50 da IN SRF no 248/2002, estando claro que todas as cautelas
necessárias para garantir a fiscalização da carga pela Receita Federal do Brasil
foram tomadas por este Recinto Alfandegado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

Sustenta que [...] não há nos autos qualquer prova que demonstre efetivamente
que houve uma infração por parte do recinto alfandegado, havendo, por isso, clara
atipicidade da conduta.
Afirma que [...] o presente auto de infração precisa ser declarado nulo de
pleno direito, seja pela atipicidade de conduta da empresa impugnante, seja pela
falta de amparo fático-jurídico capaz de validar a autuação ora impugnado.
Ressalta que [...] realizou a pesquisa de forma manual, utilizando o CE-Mercante, a
fim de averiguar a existência de algum bloqueio que impedisse a liberação. Não sendo
verificado nenhum impedimento, foi realizado a consulta no sistem DT-e que também
não apontou nenhum impedimento que obstasse o trânsito da referida mercadoria.
Acentua que, nos termos do artigo 35 da IN SRF 248/2002, o registro da declaração
de trânsito aduaneiro já marca o início do despacho de trânsito, o qual se dará pela
responsabilidade exclusiva do beneficiário, que deverá apresentar a documentação
constante do artigo 37 da referida IN, para que seja realizada a fiscalização da
mercadoria, a qual será encaminhada para um dos canais de fiscalização (verde,
amarelo, vermelho ou cinza). Somente haverá a conferência física da carga
parametrizada para o canal vermelho. No presente caso, a mercadoria foi parametrizada
para o canal verde, ou seja, a mercadoria foi liberada pela fiscalização sem a
necessidade de análise documental. Após a parametrização para o canal verde, no
mesmo dia, o transportador informou o carregamento da mercadoria no sistema,
tornando-se responsável pela carga. O carregamento (i) implica também a existência do
desembaraço da mercadoria, conforme dispõe o artigo 49 da IN SRF no 248/2002; e (ii)
somente poderia ser realizado pelo transportador após o desembaraço da mercadoria.
Frisa que o procedimento para carregamento da carga é todo realizado pelo
transportador o qual assume a responsabilidade por ela, sendo que o próprio sistema
apontaria alguma irregularidade a ser sanada. Se houve algum apontamento que não foi
atendido, a responsabilidade é do transportador, o qual não poderia finalizar o
carregamento do veículo com a carga a ser transportada. Cabe unicamente ao
transportador levar a carga a ser transportada para conferência da aduana.
Advoga que restou demonstrada a licitude e o acerto da sua conduta (do terminal
alfandegado, pois (i) realizou a verificação do sistema o qual não apontava nenhuma
restrição ou bloqueio que impedisse a liberação da carga para trânsito aduaneiro, e (ii)
a carga já estava carregada pelo transportador, o que demostra que já deveria ter sido
fiscalizada pela aduana e a possibilidade de dispensa dos elementos de segurança.
Alega que [...] se houve alguma irregulariade no caso, esta somente poderia ser
imputada à empresa transportadora, conforme demonstrado. Por esta razão a presente
autuação não poderá se basear apenas nas alegações feitas pela SADA Transportes a
qual pretende transferir a sua responsabilidade para este recinto alfandegado.
Defende que, no caso vertente, [...] é flagrante a atipicidade de conduta deste
recinto alfandegado [...] pois [...] não foi comprovada a conduta omissiva do agente.
Pelo contrário. Como se pode depreender da fundamentação apresentada [...]realizou a
consulta no sistema para averiguar a regularidade do procedimento de importação, antes
de deferir a saída do bem de seu recinto alfandegado [...], não havendo, portanto, a
subsunção do fato à norma utilizada pela fiscalização para embasar a presente autuação.
Entende que deve ser desconstituído o presente auto de infração, porquanto não se
pode admitir que o mesmo agente venha a ser punido por penalidades distintas por uma
mesma conduta (bis in idem), sob pena de infringir, assim, os princípios constitucionais
da proporcionalidade e razoabilidade, visto que recebeu um auto de infração decorrente
do processo administrativo no 11128.726.147/2012-55, cuja fundamentação decorre dos
mesmos fatos que embasaram a aplicação da pena de multa discutida neste auto de
infração.
Pelo exposto REQUER:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

a) seja recebida sua impugnação e julgada procedente, a fim de declarar nula a multa
aplicada, tendo em vista a clara atipicidade da sua conduta, já que, pelas informações
prestadas pela benefíciária no sistema e devido ao carregamento da mercadoria pelo
transportador, não havia qualquer restrição para liberação da carga para trânsito
aduaneiro.
b) a suspensão da exigibilidade da penalidade de multa imposta até decisão definitiva
para que se determine o seu cancelamento, conforme fundamentação apresentada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "d" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;

A IN SRF n° 248/2002, norma complementar que trata da aplicação do regime de
trânsito aduaneiro, assim dispunha em seu art. 50:
Art. 50. O responsável pelo recinto ou local alfandegado somente permitirá a saída da
carga e do veículo após comprovar o desembaraço mediante consulta ao sistema.

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 03/06), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a permissão da autuada para que o transportador retirasse seu veículo do recinto aduaneiro,
carregado com a mercadoria objeto da DTA no 12/0259354-0, sem que houvesse o desembaraço
da DTA, conforme explicitado no trecho colacionado no relatório.
Assim, a autuada, na qualidade de depositária da mercadoria, por não ter adotado
procedimentos de controle eficazes de modo a impedir a saída dos bens sob a sua custódia, teria
consumado a conduta infratora prevista determinada na alínea “d” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Alega a Recorrente a ilegitimidade passiva no feito pois:
Em que pesem os fundamentos da decisão recorrida, os fatos narrados
na autuação não se subsumem ao tipo legal do Art 107f IV, do Decreto Lei
n, 37/66, especialmente pelo fato de que a recorrente não promoveu a
saída do veículo do local sob controlo da autoridade aduaneira e, assim,
não é parte legítima para figurar como autuada.
Verifica-se que os fatos descritos na autuação no sentido de que o
depositário da mercadoria, ora recorrente efetuou a carga do veiculo não
se subsumem à norma e respectiva penalidade do Art. 107, IV, "dH: sendo
que a recorrente não tem legitimidade para ter sido autuada nos moldes
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

descritos na autuação, até mesmo porque a responsabilidade pela
promoção da saída do veículo, no caso, é do transportador.
Conforme descrito no auto de infração, a empresa transportadora Sada
Transportes e Armazenagens S. A. noticiou que a carga relativa à Declaração de Trânsito
Aduaneiro (DTA) no 12/0259354-0, descarregada em 15/05/2012 no Terminal de Veículos do
Porto de Santos, sob a responsabilidade da Union Armazenagem e Operações Portuárias S. A.,
fora retirada, em 17/05/2012, daquele recinto aduaneiro sem que houvesse o desembaraço da
DTA. A transportadora alegou que a carga chegara intacta ao recinto de destino (Eadi de Betim –
MG), onde se encontrava retida, e requereu, em vista disso, a regularização do trânsito no
Siscomex e a liberação da mercadoria.
Intimada a apresentar os esclarecimentos necessários à elucidação das fatos, a
recorrente, empresa responsável pelo recinto aduaneiro de origem, descreveu os procedimentos
afetos ao trânsito aduaneiro e declinou informações específicas quanto ao incidente noticiado
pela transportadora, no entanto, não ilidiu a imputação de que liberara a carga sem o necessário
desembaraço da DTA no 12/0259354-0. Por fim, ponderou “que na situação em análise não foi
identificado qualquer risco ou prejuízo à fiscalização aduaneira, haja vista que a carga chegou ao
seu destino dentro do prazo estipulado pela Receita Federal (...)”.
No caso concreto, nos extratos colacionados aos autos não consta o necessário
desembaraço da referida DTA para o início do trânsito aduaneiro, razão pela qual ficou
prejudicado o controle aduaneiro pela fiscalização.
A recorrente, na condição de fiel depositário, é responsável não apenas pela
guarda da mercadoria armazenada, mas pelo controle da entrada e saída de veículos e pessoas –
todas essas competências definidas na legislação de regência e também no contrato de
concessão. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de verificar se foram atendidos
todos os requisitos para que a mercadoria pudesse deixar o recinto, inclusive quanto ao registro e
desembaraço da DTA.
Assim, ao autorizar a saída do veículo transportador sem que a carga estivesse
efetivamente desembaraçada pela autoridade aduaneira entendo que o depositário praticou a
conduta vedada. O argumento de que a responsabilidade pela promoção da saída do veículo, no
caso, seria do transportador não condiz com a realidade dos fatos pois quem autoriza a retirada
da carga do dentro do recinto, quando demandado pelo importador, é o depositário. Nesse
contexto, o autorizador da saída é o seu promotor, incidindo na conduta vedada, “promover a
saída de veículo do recinto alfandegado”, cuja melhor interpretação entendo ser aquele que
propicia a ocorrência ou cria as condições para que determinado fato ocorra, que no caso
vertente, conforme apurado pela fiscalização e comprovado nos autos, foi o depositário
responsável pelo recinto aduaneiro de origem.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Podemos citar como precedente nesse CARF que segue essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3302-012.537, de 25 de novembro de 2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/08/2008, 15/08/2008
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.299 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725942/2012-26

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Se a lei não define, a priori, nem restringe o interveniente ao qual se irá
aplicar a penalidade pecuniária decorrente do cometimento de determinada
infração aduaneira, a responsabilidade deve ser apurada caso a caso,
recaindo sobre quem deu causa ao fato.
VEÍCULO COM MERCADORIA NÃO DESEMBARAÇADA. SAÍDA
NÃO AUTORIZADA. MULTA. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa a quem promover a saída de veículo de recinto
alfandegado sem a devida autorização. Caminhão contendo mercadoria
importada, selecionada para o canal vermelho de conferência e ainda não
desembaraçada, não está autorizado a deixar o recinto.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 146
DF CARF MF
Original